Tribunal: TJSP
Processo: 1064033-79.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
ENERGIA – Obrigação de fazer – Solicitação de conexão de sistema de geração de energia fotovoltaica indeferido sob a alegação de aumento da inversão de fluxo no disjuntos do alimentador e no transformador da Subestação – Procedimento administrativo – Sujeição da administração pública direta e indireta ao princípio da legalidade – Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 que prescreve a

Ementa:
ENERGIA – Obrigação de fazer – Solicitação de conexão de sistema de geração de energia fotovoltaica indeferido sob a alegação de aumento da inversão de fluxo no disjuntos do alimentador e no transformador da Subestação – Procedimento administrativo – Sujeição da administração pública direta e indireta ao princípio da legalidade – Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 que prescreve a obrigação de apresentação de estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão – Legitimidade do pedido de retomada de procedimento administrativo para apresentação desses estudos – Pedido procedente – Sentença mantida.

Apelação não provida.